Tribunal: TJDFT
Processo: 0751568-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751568-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 19a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em razão de o Juízo da 19a Vara Cível de Brasília ter declinado da competência para processar e julgar a ação de procedimento comum, processo n. 0747262-90.2024.8.07.0001, proposta JUAN PABLO CORREIA DE MOURA, em desfavor da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLOGICO - FUNATEC . O juízo suscitado, Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em (ID 216101961, dos autos da origem), declinou os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia, sob o argumento de que a parte autora propõe demanda em foro diverso das hipóteses legais e que a competência deve ser declinada para o foro do domicílio do consumidor. Por sua vez, o juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, em ID (218387952, dos autos da origem), assevera que a parte ré tem representação na Circunscrição Judiciária de Brasília, razão pela qual não houve escolha abusiva, não incidindo a vedação do art. 63, § 1o do Código de Processo Civil. Na origem, trata-se de ação anulatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JUAN PABLO CORREIA DE MOURA, em face da FUNDAÇÃO DE APOIO TECNOLÓGICO – FUNATEC, em que o autor requer que seja declarada a anulação da questão 07 de Língua Portuguesa, da prova tipo A, com a consequente atribuição da pontuação correlata ao autor, e se determinar a sua reintegração definitiva no Concurso Público de que trata o Edital n° 02/2023, publicado no DODF n° 9-A, de 23 de janeiro de 2023, da SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no Cargo 8 - Agente Comunitário de Saúde (ACS) SRSS, nas vagas para pardos e negros. Quanto à questão, trata-se de competência territorial de matéria que envolve relação de consumo. Consigna-se que, a despeito de a parte autora ter domicílio em Samambaia, é facultado a ela ajuizar a demanda na Circunscrição de Brasília, local onde tem representação a Fundação de Apoio Tecnológico – FUNATEC . Confira-se o julgado deste Tribunal de Justiça quanto à questão: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA DO FORO VINCULADO AO NEGÓCIO JURÍDICO E AO DOMICÍLIO DA RÉ. POSSIBILIDADE. VEDADO CONTROLE DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA NÃO ALEATÓRIA DE FORO. 1. "O consumidor tem a possibilidade de escolher onde ajuizará sua ação, pois é uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de consumo." (CC n. 208.354, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/09/2024.) 2. A autora consumidora esclareceu na inicial sua opção pelo ajuizamento da ação no local de domicílio da ré, o qual também está vinculado ao negócio jurídico, objeto da demanda, qual seja, fornecimento de energia elétrica para residência localizada em Brazlândia, razão por que não há que se falar em escolha aleatória de foro nos termos preconizados pelo § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil. 3. Declarado competente o juízo suscitado (Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia).(Acórdão 1943340, 07392681420248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/11/2024, publicado no DJE: 25/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitante, Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, dê-se vista à Procuradoria de Justiça, por força do disposto no artigo 208 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital